Tribunal: TJPA
Processo: 0005867-92.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELA??O. ROUBO. SENTEN?A CONDENAT?RIA. 1. PLEITO ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA V?TIMA. RELEVANTE VALOR PROBAT?RIO. Em crimes contra o patrim?nio, a palavra da v?tima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante for?a probat?ria, restando apta a embasar o decreto condenat?rio, quando coerente com os demais elementos da instru??o probat?ria. 2. PLEITO DE REDU??O DA PENA BASE PARA O M?NIMO LEGAL. N?O CABIMENTO. EXIST?NCIA DE CIRCUNST?NCIA JUDICIAL NEGATIVA. 3. PEDIDO DE ALTERA??O DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA COMPAT?VEL APENAS COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_____________
PROCESSO Nº 0005867-92.2016.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTARÉM - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: FELIPE DA SILVA MOTA
ADVOGADO: DRª. EULA PAULA FERNANDES (OAB/PA Nº 14.515)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO
.
EXISTÊNCIA DE

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 3. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA COMPATÍVEL APENAS COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Felipe da Silva Mota,
através de advogado constituído
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
70/71, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, caput do Código Penal
(Roubo simples)
a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e ao pagamento de
75 (setenta e cinco) dias multa, sob regime inicial semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 16/02/2016, por volta das 01:00 horas, o acusado em epígrafe anunciou o assalto à vítima, e, portando uma faca, subtraiu o celular da mesma. Após pegar o bem, o denunciado empreendeu fuga a pé.

A denúncia foi recebida em 010/03/2017, às fls. 04.

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, à fl. 40.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 80/92, requer a absolvição do apelante alegando insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer, a redução da pena base para o mínimo legal; a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto e a substituição da pena carcerária por pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 93/97, analisando as razões da defesa, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, às fls. 104/109, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Felipe da Silva Mota requer a sua absolvição, alegando ausência de provas para a condenação.

Sem razão o apelante.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, que munido de uma faca, anunciou um assalto contra as vítimas, cujo depoimento passo a expor:

A vítima
Adriana Jacqueline Colares Pedroso
declarou em juízo que não conhecia o acusado antes do fato; que fez o reconhecimento através da televisão; que durante o fato a pessoa que lhe assaltou estava de boné, dificultando o reconhecimento; que o amigo que lhe acompanhava lembra bem do rosto da pessoa; que fez uma busca em redes sociais pela identidade da pessoa após o fato; que reconheceu pela descrição das características dadas pelo delegado; que não lembra do reconhecimento que foi feito; que no dia dos fatos não lembrava das características da pessoa; que no dia dos fatos já era mais de meia noite e estava na sentada na calçada de sua casa com um amigo; que estava mexendo no celular quando percebeu a presença de um indivíduo por trás de seu amigo; que o acusado levou seu celular; que tentou o indivíduo tentou pegar o celular do amigo também não obtendo êxito; que ele possuía uma faca; que o local onde estavam era um pouco escuro; que quem é capaz de identificar o assaltante é seu amigo.

A vítima
Kleison Rodrigues dos Santos
declarou em juízo
que reconhece o acusado;
que viu uma reportagem com o acusado e o identificou como sendo a pessoa que o assaltou; que foi a casa de sua amiga e já era um pouco tarde; que sentaram na calçada e começaram a conversar quando em determinado momento a amiga se demonstrou assustada e parou de falar; que quando irou percebeu um indivíduo pedindo para passar o celular; que a amiga entregou o celular; que a pessoa saiu correndo logo após isso;
que tem certeza que o acusado foi a pessoa que lhe assaltou
; que o indivíduo aparentava não estar muito normal no momento do fato; que a rua estava iluminada pela rua da casa onde estavam e do poste.

A testemunha
Raimundo Jesus de Sousa Marinho
declarou em juízo que conhece o denunciado há 15 anos; que o acusado já havia lhe ajudado na construção de sua casa; que o acusado é usuário de drogas; que sabe dessa informação por morar próximo; que a família lhe informou que o denunciado estaria indo à igreja e se livrando do vício.

O apelante
declarou em juízo que já possui duas condenações; que estava sobre efeito de drogas no dia dos fatos; que saiu para roubar para conseguir usar droga; que se deparou com as vítimas e parou para rouba-los; que não possuía face e nenhum outro objeto, que apenas fez menção que teria algo para assustar; que faz três anos que não utiliza mais droga; que confessa o crime; que se arrepende do que fez; que não usou nenhum tipo de arma; que não devolveu o celular da vítima.

Conforme o depoimento, uma das vítimas reconheceu o réu como autor do crime, descrevendo com detalhes toda a ação delituosa, além da própria confissão do réu em juízo, que torna absolutamente seguro o decreto condenatório.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial como judicial.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2016.05100753-36, 169.519, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

Resta configurado pelos depoimentos, prestados em juízo, que
o apelante é o autor do delito
, sendo reconhecido pela vítima, como a pessoa que efetivamente lhe abordou, portando uma faca, não procedendo, data vênia, a alegação da defesa em afirmar que não há provas de que tenha participado do delito.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Verifica-se, assim, a plena harmonia das provas constantes dos autos com o depoimento das vítimas, que delinearam perfeitamente a autoria do delito.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi autor do crime de roubo.

Nas razões recursais o recorrente apontou que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são todas favoráveis ao réu, requerendo a redução da pena base cominada para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Felipe da Silva Mota
, às sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro (Roubo simples),
à PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 75 (SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 71 e 71-v que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa
, considerando nesta fase duas circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade e antecedentes.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se comum à espécie delitiva, não se vislumbrando dolo mais ou menos intenso que o normal, razão pela qual não deve ser considerada como circunstância negativa.

Quanto aos
antecedentes
, observa-se que o réu possui duas sentenças condenatórias com trânsito em julgado, nos autos do processo nº 0002405-30.2016.8.14.0051 e 0000055-74.2016.8.14.0051, sendo, portanto, circunstância judicial negativa.

Não deve prosperar o pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que ao reconhecer que uma circunstância judicial milita contra o apelante, é perfeitamente justo e proporcional ao caso em concreto a manutenção da pena base fixada pelo magistrado, devendo a mesma permanecer no quantum de 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano acima do mínimo legal, conforme a melhor doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, OS TRÊS VETORES VALORADOS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, NÃO MERECENDO REFORMA, O QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Em razão da ausência de reformas nos 03 (três) vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo a quo, por estarem fundamentados com dados concretos dos autos em inteligência à Súmula n. 17/TJPA, entendo por bem manter a pena-base do réu em 19 (dezenove) anos de reclusão, pena esta entre o mínimo e a média para o delito em espécie, haja vista que a existência de 03 (três) vetores judiciais negativos já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal ex vi da Súmula n. 23/TJPA, estando inclusive a pena-base dentro da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, diante das peculiaridades do presente caso. Mantendo os demais termos da dosimetria da pena, em razão de estarem escorreitos, em consonância com a legislação e jurisprudência hodierna, pelo que, permanece incólume a pena definitiva do réu apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, em razão do aumento da pena em 01 (um) ano por conta da agravante prevista no art. 61, inciso II, ?f?, do CPB, a qual a defesa concorda com a aplicação, conforme suas razões recursais. 2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador. Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2017.04315229-41, 181.426, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-06)

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, mas o magistrado aplicou atenuante referente a confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição e de aumento, tornando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa,
fixando o regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto.

O apelante pleiteia pela modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto.

Segundo o art. 33, § 2º, ¿b¿, do CP, possibilita a fixação do regime semiaberto desde que o réu não seja reincidente e a reprimenda aplicada seja igual a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos,
devendo ser observadas, cumulativamente, as circunstâncias judiciais.

No caso em tela, pela quantidade de pena imposta o regime inicial adequado para o caso é o semiaberto, conforme o estabelecido na sentença.

Desta forma, não há que se falar em mudança de regime inicial.

O réu não preenche os requisitos do art. 44 do CPB sendo impossível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Felipe da Silva Mora
, e lhe nego provimento, acompanhando parecer.
É como voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.